Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708072-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAIO VITOR NASCIMENTO PACIENTE: ANTONIO CARLOS PEREIRA FARIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em razão de condenação definitiva a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro (art. 1o da L. 9613/98 e art. 2o da L. 12850/12), pede a prisão humanitária com monitoração eletrônica. Sustenta que o Juízo da VEP não se manifestou quanto aos pedidos de prisão humanitária com monitoração eletrônica feitos pela defesa, mesmo após juntadas provas de que preenche os requisitos. Além de ser atendente de lojas, com carteira de trabalho assinada, o paciente exerce a atividade de corretor de imóveis. E “ao longo de sua vida, convive com uma doença mental grave (alienação mental)”. É pai de família - filhas menores - e tem residência fixa (ID 56399077). Em 14.2.23, nos autos da execução penal n. 0400431-49.2023.8.07.0015, o Juiz da VEP ordenou a intimação do paciente para que comprovasse que estava trabalhando ou que tinha proposta de trabalho. Na oportunidade, ressaltou que “decorrido o prazo sem manifestação ou frustrada a diligência, determino, desde já, a expedição de mandado de prisão” (autos da execução n. 0400431-49.2023.8.07.0015, sequencial 7). O mencionado mandado de intimação foi cumprido em 5.5.03 (autos n. 0400431-49.2023.8.07.0015, sequenciais 12.1 e 12.2). Em 17.5.23, a defesa juntou documentos nos autos da execução - contudo, dentre eles, não havia comprovação de trabalho ou proposta de emprego -, e requereu designação de audiência para avaliação do uso de monitoração eletrônica (mov. 11.1/11.12). Quanto ao pedido, em 26.6.23, a MMa. Juíza da VEP determinou a intimação da defesa para que “formule pedido nos autos, uma vez que a petição de mov. 11.1 informa o interesse na monitoração eletrônica, mas sem apontar sob qual fundamento”. Ressaltou que "não houve a apresentação de proposta de trabalho e os receituários médicos que instruem a petição não permitem concluir qualquer impossibilidade de cumprimento de pena intramuros” (autos n. 0400431-49.2023.8.07.0015, sequencial 27). Em 15.2.24, o MM. Juiz da VEP verificou o transcurso do prazo concedido pela decisão de mov. 27.1, atestando que o paciente não demonstrou preencher os requisitos para eventual monitoramento eletrônico, de modo que ordenou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena (autos n. 0400431-49.2023.8.07.0015, sequencial 40). O réu foi preso - em 22.2.24 -, por mandado de prisão vinculado à sentença condenatória transitada em julgado, (autos n. 0400431-49.2023.8.07.0015, sequencial 48.1). Em 28.2.24, a defesa pediu, junto à VEP, “que seja autorizada a prisão humanitária do sentenciado, por preencher todos os requisitos legais” (...) “que este Juízo possa apreciar todos os documentos acostados com laudos médicos, carteira assinada, comprovante de residência e a comprovação de filhos menores, resultando na devida autorização para que o sentenciado receba a monitoração eletrônica” (autos n. 0400431-49.2023.8.07.0015, Sequencial 58). Os autos foram remetidos ao setor psicossocial – que tem prazo de 70 dias para manifestação, conforme registrado no sistema SEEU. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Não é o que acontece. Não há nada que indique a ilegalidade da decisão. O Juiz da Vara de Execuções Penais, nos autos do Pedido de Providência n. 0007891-31.2018.807.0015, autorizou, em algumas hipóteses, o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica. Veja-se: "(...) I – prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional; II – prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade; III – nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar." Não obstante a defesa tenha juntado documentos nos autos da execução para instruir o pedido de monitoração eletrônica, tais documentos restringiram-se a atestados médicos, comprovante de residência e receitas de controle especial. Não trouxe aos autos documento que comprove efetivamente que o paciente está em grave estado de saúde mental. (mov. 11.1/11.12). E a Juíza da VEP apreciou o requerimento, concluindo que não houve fundamentação do pedido e que as provas juntadas eram insuficientes, vez que "não houve a apresentação de proposta de trabalho e os receituários médicos que instruem a petição não permitem concluir qualquer impossibilidade de cumprimento de pena intramuros”. E, ainda, concedeu novo prazo para comprovar os requisitos, que transcorreu sem manifestação do paciente, pelo que, foi determinada expedição do mandado de prisão (autos n. 0400431-49.2023.8.07.0015, sequencial 27). Somente em 28.2.24, isto é, após a prisão que deu início ao cumprimento de pena, a carteira de trabalho do réu, com contrato celebrado em 2.5.23 - em aberto - e proposta de emprego, datada de 28.2.24, foram submetidos à VEP. O pedido ainda não foi apreciado pelo juiz da execução penal, vez que não decorrido o prazo para manifestação do setor psicossocial. Não examinada a questão pelo juiz de origem, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES